Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora/recorrida e condenou o recorrente cessar os descontos mensais no valor de R$434.04 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) no contracheque da recorrida, sob pena de multa. Condenou, ainda, o recorrente a restituir a quantia de R$12.582,04 (doze mil quinhentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) a partir da prolação da sentença. O Juízo originário concluiu que o as informações não eram claras e adequadas no contrato de cartão de crédito consignado sendo impositiva a declaração da sua nulidade, bem como o retorno das partes ao status quo ante.

3. Preliminarmente argui inépcia da inicial ante a suposta ausência de especificação das cláusulas contratuais objeto do pedido de nulidade. No mérito, aduz como razões para a reforma da decisão recorrida que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não houve quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido; que o recorrido solicitou saques com o cartão; e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.

4. O recorrente requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 25925601.

5. Preliminar de inépcia da inicial. O pedido principal do autor foi pela declaração de nulidade do contrato celebrado. Subsidiariamente, pediu a conversão do contrato para crédito consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, sendo suficiente para identificar as cláusulas que o autor pretende revisar. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pela recorrida, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a recorrida demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).

8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ela afirma que, em 2016, celebrou contrato de empréstimo consignado que seria descontado em seu contracheque e um cartão de crédito, sendo este um produto diverso que serviria para viabilizar o contrato. Narra que lhe foi informado, via telefone, que seriam descontados mensalmente na sua folha de pagamento 24 (vinte e quatro) parcelas de R$434,06 (quatrocentos e trinta e quatro reais e seis centavos), perfazendo o montante de R$10.417,44 (dez mil quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), contudo, até 07/09/2020 já teria pago R$21.792.86 (vinte e um mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos) e que não há previsão de quitação.

9. Examinando o documento de ID. 25925329 constata-se que a recorrida recebeu o crédito diretamente em sua conta e fez o respectivo saque da importância de R$10.417,00(dez mil quatrocentos e dezessete reais) ao qual fez adesão no dia 28/07/2016. Porém, somente em 10/09/2020, ou seja, aproximadamente quatro anos depois, foi que a recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção. Todavia, visualizando os contracheques de ID. 25925567/25925572, observa-se que a recorrida já contratou empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pela recorrida mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.

10. Observa-se, portanto, que a recorrida contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável-RMC (ID. 25925255). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autora/recorrida.

11. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.

12. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.

13. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).